Tribunal: STJ
Processo: 1000269-68.2020.8.26.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2493827 - SP(2023/0391407-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADOS
: WENDER DISNEY DA SILVA - SP266888
WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54065908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c9cc67e-b970-405f-9cce-9f566e79a8f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54065908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8c9cc67e-b970-405f-9cce-9f566e79a8f6

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2493827 - SP (2023/0391407-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADOS
: WENDER DISNEY DA SILVA - SP266888

WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado
e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal estabelece
art. 619
que os embargos de declaração podem ser opostos, no
prazo de dois dias, quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho
da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido
de que o abuso do direito de recorrer, com caráter
manifestamente protelatório, permite a certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para
cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53767980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:45
Código de Controle do Documento: 3bf829c8-9a8b-4768-9c03-b63b868fe010

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, assim ementado (fl. 1.228):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do do Código de Processo
Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta ter havido omissão e contradição, pois a
decisão colegiada teria se limitado a afirmar a inexistência de vícios e a mera
discordância da parte, sem enfrentar os pontos específicos suscitados pela defesa.
Aponta
prejuízo
processual
decorrente
da
ausência
de
prequestionamento explícito, o que inviabilizaria o exame do recurso
extraordinário, acarretando negativa de jurisdição.
Alega violação do
III,
e
, da Constituição Federal, pois o
art. 105,
a c
recurso especial teria sido inadmitido sem fundamentação suficiente e a
manutenção do acórdão importaria negativa de prestação jurisdicional, impondo
limitação indevida ao exame do mérito recursal.
Argumenta que a aplicação da Súmula n. 283 do STF seria inadequada,
porque a matéria discutida refere-se a nulidade processual e a inversão da ordem
prevista no
do CPP quanto ao interrogatório do réu configura vício sujeito
art. 400
à demonstração de prejuízo, o que teria ocorrido no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53767980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:45
Código de Controle do Documento: 3bf829c8-9a8b-4768-9c03-b63b868fe010

Aduz omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1.114 do STJ, afirmando
que o interrogatório deveria ser o último ato da instrução e que, no caso, teria
havido prejuízo, já que o réu teria sido interrogado antes da oitiva por carta
precatória de testemunha relevante, cuja versão teria impactado a compreensão
dos fatos.
Assevera que as decisões teriam indicado, sem fundamentação idônea,
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória, o
que configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
2.
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do
I, do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Com efeito, consignou-se que é inviável o acolhimento da pretensão
recursal, pois, conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o
Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53767980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:45
Código de Controle do Documento: 3bf829c8-9a8b-4768-9c03-b63b868fe010

Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ademais, esclareceu-se que o acórdão que manteve a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário frisou que, no que se refere à
apontada necessidade de exame de questões de ordem pública, o recurso
especial não foi conhecido pelo colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o
que impede a análise das matérias de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERADA
REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE.
OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
DETERMINADA
A
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA53767980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:45
Código de Controle do Documento: 3bf829c8-9a8b-4768-9c03-b63b868fe010

obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão
de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer.
Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de
AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-
29/05/2019;
ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
e
22/09/2020;
ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 17/09/2020.
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata
dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de 4/7-
27/6/2022,
2022).
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
art. 619
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no
sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa
dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão
recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste
acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-
se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
AREsp n. 1.442.541/AC,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração
3.
opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos
autos, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição
de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:45
Código de Controle do Documento: 3bf829c8-9a8b-4768-9c03-b63b868fe010

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.493.827
/ SP
Número Registro: 2023/0391407-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0502016 050201610002696820208260439 05020161000269682020826043910023578420178260439
10002696820208260439
10023578420178260439
502016
50201610002696820208260439
5020161000269682020826043910023578420178260439
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADOS : WENDER DISNEY DA SILVA - SP266888
WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADOS
: WENDER DISNEY DA SILVA - SP266888
WASHINGTON LUIS DA SILVA - SP358848
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54054123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:17
Código de Controle do Documento: 666cc042-da3d-4a9b-b718-7fb7bbcb1ae8

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
04/02/2026
10/02/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:17
Código de Controle do Documento: 666cc042-da3d-4a9b-b718-7fb7bbcb1ae8